Tribunal: TJDFT
Processo: 0748528-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão de cláusula contratual de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
2. A cláusula 4.4 do contrato elegeu o foro de Brasília como competente, entretanto, o autor possui domicílio em Samambaia e o requerido em Taguatinga, mesma localidade do imóvel objeto do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em: (i) Verificar a validade da cláusula de eleição de foro à luz do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, que exige pertinência territorial para o foro eleito; (ii) Determinar se o declínio de ofício da competência territorial seria possível diante da escolha aleatória do foro pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para estabelecer que a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo abusiva a escolha aleatória de foro.
5. No caso, o foro eleito (Brasília) não tem vínculo com o domicílio das partes ou com o objeto do contrato, configurando escolha aleatória e prática abusiva, conforme disposto no §5o do art. 63 do CPC.
6. A aplicação imediata da norma processual (CPC, art. 14) permite o reconhecimento da abusividade e a correção do juízo competente.
7. A jurisprudência da 2a Câmara Cível reconhece a possibilidade de declinação de ofício em situações semelhantes, enfatizando a proteção do princípio do juízo natural e o respeito às normas de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar o processo de origem.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro, quando dissociada do domicílio das partes ou do local da obrigação, configura escolha aleatória e abusiva, autorizando o declínio de competência de ofício."